Tribunal: TJMT
Processo: 1028782-59.2021.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028782-59.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[IZABEL CRISTINA DOROTEU DE SOUZA - CPF: 995.732.451-91 (APELANTE), SONIA MARIA HOFMAN - CPF: 640.994.900-68 (ADVOGADO), NADIR BLEMER DE CARVALHO - CPF: 572.338.021-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4109-26 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA –
CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE – TESE DE ENCERRAMENTO DA CONTA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO – INATIVIDADE DA CONTA NÃO VERIFICADA

– COBRANÇA DE TAXAS E TARIFAS DE MANUTENÇÃO DA CONTA - LEGALIDADE DA INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Para o encerramento da conta corrente mostra-se necessário o seu pedido formal, nos termos da
Resolução no 2.747, de 28/06/2000, do Banco Central, contudo, deixando a parte autora de
proceder ao seu encerramento nos termos da referida Resolução, admite a continuidade da incidência de encargos contratuais, de taxas e de tarifas de manutenção da conta, e a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular do direito da instituição financeira.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO No 1028782-59.2021.8.11.0041

APELANTE: IZABEL CRISTINA DOROTEU DE SOUZA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
IZABEL CRISTINA DOROTEU DE SOUZA
,
contra sentença proferida pela Juíza da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
Dra
.
Marina Carlos França,
lançada nos autos da ação de reparação por danos morais com pedido de tutela antecipada, ajuizada em desfavor do
BANCO DO BRASIL S/A,
que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e condenou a parte autora ao pagamento integral das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com fundamento no artigo 85, § 2o, do CPC, ficando a exigibilidade suspensa por ser beneficiária da gratuidade da justiça.

Inconformada, a apelante sustenta em suas razões que
“embora não se negue a existência da regra para o encerramento da conta corrente, qual seja, a Resolução no 2.747/2000 do Banco Central, a qual diz que deve ser por termo assinado, no caso em tela, a apelante o fez mediante ligação telefônica resultando do protocolo de atendimento protocolo 70578442, em 11/07/2020”
(sic).

Diz que “
quando da abertura da conta corrente, o apelado deixou claro à apelante que tal procedimento (cancelamento) poderia ser feito mediante o canal telefônico, como pode ser conferido na informação juntada pela própria apelada, bem como, no temo da Proposta de Abertura de Conta trazida pela apelada, não há qualquer informativo acerca do tema cancelamento”
(sic).

Assevera que “
a informação não foi clara, fato que trouxe prejuízo à autora, que, além de ser cobrada por um serviço que não usou, (conta inativa) teve seu nome inscrito no rol de inadimplentes (SPC/SERASA) e a sentença objurgada se mantida, recairá sobre a apelante a obrigação de pagar por um serviço que não teve nenhum proveito, ensejando enriquecimento ao banco apelado, sendo que o pedido de encerramento se deu justamente porque, devido ao desemprego, não teria como honrar com a manutenção do conta”
(sic).

Enfatiza que
“o contrato de adesão é normalmente a ocasião de surgimento de diversas cláusulas contratuais abusivas, sob pressuposto falso de que as partes assinaram o contrato de acordo com a autonomia de vontade, sob a garantia da igualdade. É bastante comum que o consumidor não leia o contrato, mesmo porque muitas vezes o instrumento sequer é encaminhado
” (sic).

Discorre que “
a leitura não altera a hipossuficiência do correntista, que não consegue negociar condições importantes do contrato e no caso, não há indício de informação clara para o caso de encerramento da conta”
(sic).

Afirma que
“para efeito de responsabilização do banco apelado, o CDC e a Constituição Federal consagram a responsabilidade objetiva da prestadora de serviços desde que, contenha os requisitos quais sejam:(i) conduta, (ii) nexo causal e (iii) dano”
(sic).

Pontua que “
teve sérias consequências, pois seu estado de saúde é delicado, inclusive, com pedido de preferência em razão da Saúde, porém, a situação a que vem sendo submetida, tem lhe potencializado seu estado grave, fato que não pode ser tratado como mero aborrecimento, mais sim, como falha na prestação do serviço”
(sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para reconhecer a falha na prestação do serviço, para declarar inexigível o débito apontado em 01/03/2021, no valor de R$ 400,12 (quatrocentos reais e doze centavos), referente a taxas de manutenção de conta inativa, bem como, requer a condenação da apelada ao pagamento da indenização por danos morais, em razão da inserção indevida no rol de inadimplentes, arbitrando um quantum razoável capaz de indenizar a vítima, bem como, ao pagamento dos honorários advocatícios arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (Id. 231837717)

O apelado ofertou as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 231837720).

A parte apelante não efetuou o recolhimento do preparo, em razão de ser beneficiária da justiça gratuita (Id. 231866197).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recolhido o preparo, e estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Cinge-se dos autos que
IZABEL CRISTINA DOROTEU DE SOUZA
ajuizou ação de reparação por danos morais com pedido de tutela antecipada em desfavor do
BANCO DO BRASIL S/A,
alegando, em síntese, que foi cliente da parte ré mediante a titularidade da conta corrente de número 60692-8, agência 3325-1.

Assevera que em 11/07/2020, ao ficar desempregada, solicitou o cancelamento da referida conta corrente, bem como do cartão de crédito, pedido realizado por telefone conforme protocolo indicado.

Não obstante o pedido mencionado, informa que foi surpreendida com a inclusão nos órgãos de proteção ao crédito promovida pela ré em 01/03/2021, de um débito no valor de R$ 400,12 (quatrocentos reais e doze centavos).

Alega que ao procurar a parte requerida, foi informada que apenas o cartão de crédito havia sido cancelado e por isso, continuou gerando taxas e cobranças a título de manutenção da conta, o que configurou falha na prestação de serviços pela ré.

Forte nesses argumentos, pugna pela concessão da

tutela antecipada para excluir a restrição creditícia ora impugnada e no mérito, requer a confirmação da liminar e a procedência dos pedidos para que seja declarado inexigível o débito inscrito pela ré; bem como, a condenação ao

pagamento de indenização por dano moral equivalente a 60 (sessenta) vezes o salário-mínimo vigente e ao pagamento das verbas de sucumbência.

A requerida, por sua vez, defende que o débito que gerou a restrição no nome da autora é decorrente da utilização do limite cheque especial, que não foi adimplido.

Assevera que a conta objeto da lide está ativa e que não foi localizado o pedido de encerramento e que a inadimplência iniciou no mês 07/2020, posto que a autora utilizou todo o saldo, não deixando cobertura para as despesas dos serviços da conta, gerando a utilização do limite e consequentemente acréscimo de juros. Sustenta que não há ato ilícito, consequentemente não há dever de indenizar. Requer a improcedência dos pedidos.

Sobreveio sentença em que a magistrada julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, por isso, a recorrente, inconformada, interpôs o presente apelo, ratificando os pedidos formulados na inicial.

Pois bem. Considerando as razões recursais expostas no recurso, juntamente com os documentos que instruíram a lide, adiando, desde já, que é caso de
negar provimento

ao recurso
.

Explico.

Em primeiro lugar, cumpre consignar que a parte autora é a destinatária final da conta corrente junto ao requerido, razão pela qual, a relação jurídica estabelecida entre as partes submete-se aos preceitos do Código de Defesa do Consumidor.

In casu,
em que pese a alegação da parte autora de solicitação de cancelamento da conta corrente de número 60692-8, agência 3325-1, realizada pelo número de protocolo 70578442, o artigo 12 da Resolução no 2.747, de 28/06/2000, do Banco Central, dispõe que o cancelamento do contrato de abertura de uma conta bancária deve ser realizado por escrito e atender a certas formalidades para que surta efeitos, devendo o pedido ser protocolizado perante a instituição financeira,
in verbis:

"Art. 12. Cabe à instituição financeira esclarecer ao depositante acerca das condições exigidas para a rescisão do contrato de conta de depósitos à vista por iniciativa de qualquer das partes, devendo ser incluídas na ficha – proposta as seguintes disposições mínimas:

I – comunicação prévia, por escrito, da intenção de rescindir o contrato;

II – prazo para adoção das providências relacionadas à rescisão do contrato;

III – devolução, à instituição financeira, das folhas de cheque em poder do correntista, ou de apresentação de declaração, por esse último, de que as inutilizou;

IV – manutenção de fundos suficientes, por parte do correntista, para o pagamento de compromissos assumidos com a instituição financeira ou decorrentes de disposições legais;

V- expedição de aviso da instituição financeira ao correntista, admitida a utilização de meio eletrônico, com a data do efetivo encerramento da conta de depósitos à vista".

§ 1o - A instituição financeira deve manter registro da ocorrência relativa ao encerramento da conta de depósitos à vista.

§ 2o - O pedido de encerramento de conta de depósitos deve ser acatado, mesmo na hipótese de existência de cheques sustados, revogados ou cancelados por qualquer causa, os quais, se apresentados dentro do prazo de prescrição, deverão ser devolvidos pelos respectivos motivos, mesmo após o encerramento da conta, não eximindo o emitente de suas obrigações legais".

Compulsando detidamente os autos, e para evitar tautologia, a questão, foi muito bem dirimida pelo togado singular, o qual peço as máximas vênias para transcrever seus fundamentos a
subsidiar o reconhecimento da irregularidade perpetrada com relação ao encerramento da conta,
ipsis litteris
:

“(...)O pedido de cancelamento de conta bancária deve ser formalizado mediante requerimento escrito e protocolizado na instituição financeira, devendo ainda ser realizada a entrega de eventuais talões de cheque não utilizados e cartão magnético, bem como ser mantido fundos suficientes para o pagamento de compromissos assumidos com a instituição financeira ou decorrentes de disposições legais.

Na hipótese dos autos, inexiste comprovação de requerimento por escrito de cancelamento da conta corrente pela parte requerente, sendo certo que o protocolo informado não se revela suficiente, já que não atende as exigências estabelecidas pela Resolução no 2.747/2000, do Banco Central.

Ademais, a existência de pedido por escrito do encerramento da conta bancária é ônus probatório que recai sobre o autor, uma vez que não se pode imputar ao réu a obrigação de provar fato negativo.

Em síntese, o réu não tem condições de comprovar que a autora ‘não solicitou o encerramento da conta corrente’.

Com efeito, tendo em vista a inexistência de comprovação de pedido de encerramento da conta corrente na forma acima delineada, legítima se mostra a cobrança realizada pelo banco réu, não se havendo de falar, via de consequência, em declaração de inexistência de débito e em condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais.”

Desta forma,
inexistindo nos autos qualquer elemento probatório capaz de demonstrar a solicitação de encerramento da conta pela parte autora, é devida a incidência de taxas de serviços oferecidos pela instituição financeira e constitui exercício regular de um direito a inclusão do nome do consumidor inadimplente nos órgãos de proteção ao crédito.

A propósito, no mesmo sentido, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PRELIMINAR – FALTA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – REJEITADA – AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE – RAZÕES QUE COMBATEM ESPECIFICAMENTE OS ARGUMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA – MÉRITO –
CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE – ENCERRAMENTO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO – INATIVIDADE DA CONTA NÃO VERIFICADA
– DÉBITO DE FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO – EXISTÊNCIA DE SALDO NEGATIVO – LEGALIDADE DA INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. As razões recursais combatem especificamente os argumentos da decisão recorrida, não havendo qualquer irregularidade quanto a elas.
Para o encerramento da conta corrente mostra-se necessário o seu pedido formal. Quedando-se inerte o correntista, ao deixar de regularizar a sua conta e de proceder ao seu encerramento, admite a continuidade da incidência de encargos contratuais, de taxas e de tarifas de manutenção, bem como de débitos autorizados, no caso a fatura do cartão de crédito, não configurando, portanto, a inatividade.
A existência de saldo negativo, decorrente das cobranças realizadas, autoriza a inscrição do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes, inviabilizando o pedido de declaração de inexistência de débito e de indenização por danos morais. (Ap 78688/2014, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/10/2014, Publicado no DJE 20/10/2014)
(TJ-MT - APL: 00473944320138110041 78688/2014, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 15/10/2014, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/10/2014).

E dos Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTA CORRENTE - COBRANÇA DE TARIFAS DE CONTA NÃO ENCERRADA - INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - DANO MORAL - NÃO CONFIGURADO - EXERCÍCIO REGULAR DE UM DIREITO. Tendo o autor firmado contrato de abertura de conta corrente e inexistindo nos autos qualquer elemento probatório capaz de demonstrar a solicitação de encerramento da conta, é devida a incidência de taxas de serviços oferecidos pela instituição financeira. Constitui exercício regular de um direito a inclusão do nome do consumidor inadimplente nos órgãos de proteção ao crédito. (TJ-MG - Apelação Cível: 5044724-51.2022.8.13.0145, Relator: Des.(a) José Augusto Lourenço dos Santos, Data de Julgamento: 26/01/2024, 12a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/01/2024).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
,
mantendo a sentença objurgada, e por consequência,
majoro,
os honorários de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre
o valor da causa, com fundamento no artigo 85, § 2o, do CPC, todavia, fica a exigibilidade suspensa, por ser a parte autora beneficiária da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024